Tribunal: STF
Processo: AP 1307
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de LUCIENNE SERAFIM NOGUEIRA GOIS, CPF nº 879.331.109-59, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática dos crimes descritos nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal. 



    Em decisão de 22/8/2023, a pedido do CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CFOAB, reconheci, excepcionalmente, a possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal, mesmo após o recebimento das denúncias, em virtude das circunstâncias específicas do caso, e deferi o sobrestamento desta ação penal pelo prazo de 120 (cento e vinte dias) para que a Procuradoria-Geral da República pudesse realizar as medidas necessárias (eDoc. 37).



    Em 21/3/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e LUCIENNE SERAFIM NOGUEIRA GOIS (eDoc. 56).



    Por fim, em 27/3/2024, a acusada requereu a “restituição do aparelho eletrônico apreendido e descrito no Termo de Apreensão, já colacionado nestes autos, por não subsistir interesse processual na permanência da apreensão, nos termos dos artigos 118 e seguintes do Código de Processo Penal bem como pela homologação do Acordo de Não Persecução Penal firmado entre a Peticionária e o respeitável Ministério Público ” (eDoc. 61).



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 



    No caso, há ausência de interesse na manutenção da apreensão, em virtude da celebração de acordo de não persecução penal (ANPP). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO O REQUERIMENTO e DETERMINO a restituição do aparelho celular, apreendido em posse da ré LUCIENNE SERAFIM NOGUEIRA GOIS, CPF nº 879.331.109-59.



    Assim sendo, a retirada do referido item deve ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias, de modo que AUTORIZO a destruição do equipamento se não for retirado nesse prazo.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente